Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação oferecida por membro do Ministério Público junto ao TCU em que noticia diversos indícios de irregularidades na veiculação de campanhas publicitárias do Governo Federal, em especial aquelas relacionadas à divulgação da PEC da Reforma da Previdência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que trata de indícios de irregularidades na veiculação de campanhas publicitárias do Governo Federal, em especial aquelas relacionadas à divulgação da reforma da previdência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput, e § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho pelo relator dos autos (peça 13), sem prejuízo de remeter as comunicações pertinentes diretamente à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República pelas razões expostas no voto que fundamenta esta deliberação; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República; à Secretaria-Geral da Presidência da República; e ao representante; 9.3. encaminhar cópia da presente decisão ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público Federal, autorizando-se, desde já, o compartilhamento de todos os dados e documentos que vierem a ser aportados aos presentes autos; 9.4 encaminhar cópia da presente decisão à Controladoria-Geral da União e à Casa-Civil, como subsídio para o cumprimento da recomendação de que trata o item 9.3 do Acórdão 1329/2020-TCU-Plenário .